Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES contra ato reputado ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Situando os fatos conducentes a propalada violação a direito líquido e certo, o impetrante relata que é policial militar ingresso nas fileiras da PMMT em 03/07/1998, atualmente na graduação de Subtenente PM. Em abril/2019, juntamente com outros 114 policiais militares de mesma graduação, o impetrante concluiu o último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (CHOA/2018-2019), o que lhe possibilitou o preenchimento de todos os requisitos elencados no art. 21 e I, art. 24, § 1o e art. 36, I, todos da Lei 10.076/2014, com isso a possibilidade de progressão na carreira, por meio da promoção ao posto de 2o Tenente PMMT, no quadro de acesso de 21 de abril de 2019.
Ocorre que na feitura do processo promocional, conforme decisão da Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, publicada no Boletim Reservado n. 2162, de 11/04/2019, o impetrante foi indevidamente excluído do Quadro de Acesso à Promoção, sob alegação de que supostamente não seria possuidor de conceito moral.
Contra essa decisão, o impetrante aviou, em 15 de abril de 2019, o recurso administrativo n. 172381/2019, visando a reforma da decisão da CPO, requerendo a sua inclusão no Quadro de Acesso, para ver efetivada a sua promoção ao posto de 2o Tenente PM. No entanto, na mesma data, conforme o Diário Oficial n. 27483, a autoridade coatora publicou o Decreto n. 89, no qual constou a lista de todos os Oficiais da PMMT que foram promovidos, sem incluir o impetrante, em prejuízo de sua carreira militar.
Assevera que o ato é ilegal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o art. 47, da Lei 10.076/2014 possibilita dois graus de recurso, no entanto não lhe foi propiciado a utilização de qualquer deles.
Para tanto, explica que o Comandante-Geral da PMMT, na condição de Presidente da CPO, após indeferir a presença do impetrante no Quadro de Acesso, arbitrariamente, não possibilitou que o recurso fosse analisado, uma vez que o decreto de promoção já foi publicado. Somente em 25 de abril de 2019, por meio do Boletim Reservado n° 2771, é que foi publicada a decisão de indeferimento do recurso administrativo aviado em face do Comandante Geral das PMMT.
Aduz que, em 30 de abril de 2019, interpôs novo recurso administrativo para o Governador do Estado de Mato Grosso, no entanto, somente em 15 de maio de 2020 foi prolatada decisão negando provimento àquele recurso.
Sustenta que a publicação do Conselho de Disciplina (Port. 32/CD/CorregPM/18), ao qual o Impetrante responde e que serviu de óbice para a sua promoção, se deu em data posterior à sua exclusão do quadro de acesso a promoção e que a citação formalizada em 05 de abril 2019 foi expedida por autoridade incompetente.
Alega que a própria instituição militar reconheceu, tacitamente, a nulidade da citação ao realizá-la novamente em 19 de agosto de 2019 e que o impedimento do Impetrante em participar do quadro de acesso à promoção foi ilegal e em desarmonia com o princípio do devido processo legal.
Assevera que, com relação ao aditivo que foi juntado ao recurso administrativo protocolado junto ao Governador do Estado, a PGE sequer o analisou, e que a autoridade coatora não se manifestou acerca da citação realizada por autoridade incompetente.
Nesses termos, aqui abreviados, gravando a plausibilidade jurídica da pretensão nas nulidades ocorridas no processo administrativo, para figurar no quadro de acesso à promoção, e o receio de ineficácia da medida em razão da perpetuação da violação ao princípio do devido processo legal, requer a concessão de liminar, a ser confirmada por ocasião do mérito, para declarar “a nulidade da indigitada citação do Impetrante, datada de 05 de abril de 2019, do mesmo modo a nulidade do ato administrativo, por vicio no motivo, por ter sido realizado por autoridade incompetente, e, consequentemente, seja determinada a inclusão do Impetrante no quadro de acesso a promoção ao posto de 2° Tenente da PM, a contar de 21 de abril de 2019”.
É a síntese do necessário. DECIDO.
Decido.
De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.
Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada apta a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada neste remédio heroico.
Como se sabe, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente, se considerarmos que os documentos acostados no presente mandamus, não comprovam, de plano, a violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa.
Ademais, em razão da excepcionalidade da medida, deve o impetrante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77), o que não restou evidenciado no caso em exame, uma vez que o Impetrante se limitou a aduzir o prejuízo em sua carreira militar.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, INDEFIRO a liminar postulada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora